Tribunal: TJSP
Processo: 1002961-47.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. Apelos do réu e da seguradora denunciada da lide. Réu que alega culpa exclusiva ou ao menos concorrente da autora, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento ou minoração da indenização moral. Seguradora denunciada que alega ser inadequada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais,

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. Apelos do réu e da seguradora denunciada da lide. Réu que alega culpa exclusiva ou ao menos concorrente da autora, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento ou minoração da indenização moral. Seguradora denunciada que alega ser inadequada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pelas despesas médicas comprovadas nos autos, batendo-se, ainda, pela necessidade de abatimento da indenização do seguro DPVAT. Narrativa da exordial no sentido de que o réu não teria respeitado o sinal de "PARE", adentrando sem as devidas cautelas na via preferencial da autora. Dinâmica dos fatos exposta, sobretudo, pela prova testemunhal. Única testemunha ocular do momento do acidente que afirmou que o réu freou ante o sinal de "PARE" e olhou para os lados antes de avançar, ressaltando que a autora trafegava em alta velocidade. Testemunha que chegou ao local pouco tempo após a ocorrência e informante que narraram a colisão se deu na lateral direita da motocicleta, o que leva a crer que o réu, ainda que tomando os devidos cuidados, teve percepção errônea da situação, abalroando a autora durante a travessia do cruzamento. Situação fática que se amolda à hipótese de culpa concorrente, na medida em que, ainda que a autora transitasse pela via preferencial, isso não a eximiria de observar o limite de velocidade previsto para a avenida (50 km/h), o que, provavelmente, não ocorreu. Valor indenizatório que deve ser reduzido, nos termos do art. 945 do CC, devendo o réu-denunciante ser condenado ao pagamento de metade do valor das despesas médicas comprovadas nos autos, bem como de metade do valor da motocicleta da autora, segundo a Tabela FIPE da época dos fatos. "Salvado" que deve permanecer em propriedade da autora. Dano moral bem configurado, tendo em vista que a autora permanece até hoje com sequelas do acidente, sendo possível presumir a ocorrência de abalo psíquico de grande monta. Quantum indenizatório que, no entanto, comporta redução para o valor de 20 salários-mínimos, ante o reconhecimento da culpa corrente da autora. Seguradora-denunciada que deve ser condenada a ressarcir os valores pagos pelo denunciante nos limites da contratação, inclusive quanto ao dano moral, visto que previsto na apólice. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DO RÉU-DENUNCIANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA-DENUNCIADA DESPROVIDO.